Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TELETRABALHO. DECRETO N. 44.265 DE 23/02/2023. REGIME DE TRABALHO REMOTO. ABOLIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROLE DA LEGALIDADE. POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREVALÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se nas decisões administrativas quando não há ilegalidade manifesta, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o, da CF).
2. O Decreto n. 44.265 de 23/02/2023, revogou o Decreto n. 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, que dispunha sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório no âmbito do serviço público do Distrito Federal.
3. Sendo que no decurso da tramitação processual ocorreu modificação na legislação local, não mais existindo norma em vigência que permite ou regulamenta o teletrabalho de servidores do Distrito Federal. Em razão disso, não pode o Judiciário determinar a essa Unidade Federativa a obrigação de conceder à Demandante a realização de suas atividades laborativas em regime de trabalho remoto, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes.
4. Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.